Tribunal: TJMT
Processo: 1047258-71.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047258-71.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1047258-71.2021.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá -
MT
.

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS:

ANDRE LUIZ FARIA.

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DE AGÊNCIA DE VIAGENS – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO PELA AGÊNCIA – COBRANÇA PELA COMPANHIA AÉREA – LOCALIZADOR IDÊNTICO –

DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURAÇÃO –
VALOR INDENIZATÓRIO –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A prestação do serviço pela companhia aérea recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a cobrança em duplicidade da compra de passagens aéreas de mesmo localizador, ante a ausência de confirmação de pagamento pela empresa recorrida CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., e, por isso, devem responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

2.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

3.

A sentença que condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, bem como, na restituição, do valor cobrado indevidamente, no importe de
R$ 11.659,85 (onze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), a título de danos materiais
, merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte Recorrente em custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022